Tribunal: STF
Processo: Rcl 54059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 709.212-RG, TEMA 608. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nagida Maria Gonçalves Mendes, em 20.6.2022, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araguari/MG, no Processo n. 5002447-06.2020.8.13.0431, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608.



O caso



    2. Em 1º.10.2020, Nagida Maria Gonçalves Mendes ajuizou a ação de cobrança, objetivando a condenação de Minas Gerais ao pagamento de verbas devidas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período em que atuou como “auxiliar de ensino para a rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais (…) antes mesmo da efetivação feita pela Lei 100/2007” (fl. 10, e-doc. 2).



     



    O pedido for julgado parcialmente procedente, nos termos seguintes:



    “No mérito, o pedido inicial merece ser parcialmente acolhido.



    Com efeito, a requerente laborou para Administração Pública sob o manto da Lei Complementar Estadual de nº 100/2007, a referida lei tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público. Todavia, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF).



    (…) Nesse sentido, em razão da ‘efetivação’ da autora não ter sido precedida por meio de aprovação em concursos público, faz com que a contratação temporária seja nula. Todavia, embora declarado a nulidade da contratação de servidores públicos pela Lei Complementar de nº 100/2007, este fato não retira o direito do servidor ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, eis que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A, da Lei n.º 8.036/90, acrescido pela MP n.º 2.164-41). 



    (…) Portanto, uma vez reconhecida a nulidade da efetivação da autora no cargo público e o consequente direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, resta saber qual seria o prazo de prescrição deste direito, aplicável ao caso. 



    (…) A esse respeito, cumpre registrar que a pretensão condenatória incidente sobre obrigações de trato sucessivo, relativas a Fazenda Pública, será atingida pela prescrição parcelar (art. 3º do Decreto de nº 20.910/32). Portanto, sendo o recolhimento do Fundo de Garantia de tempo de Serviço – FGTS prestação de trato sucessivo, a prescrição recairá sobre as parcelas remuneratórias vencidas antes dos 5 (cinco) aos da propositura da ação (Súmula de nº 85 do STJ). 



    (...) Destarte, tendo sido a presente ação distribuída em 01/10/2020, conclui-se que o marco inicial da incidência da prescrição no tocante à condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS será de 21/10/2015, nos termos dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula de nº 85 do STJ. 



    Em síntese, o acolhimento parcial do pedido inicial é a medida que se impõe. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Estado de Minas Gerais a pagar a Srª. Nagida Maria Gonçalves Mendes as respectivas parcelas mensais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na data do vencimento, a partir dos 05 anos anteriores à data da propositura da presente ação (01/10/2020) (Súmula nº 85, do STJ)” (fls. 236-239, e-doc. 2). 



    O recurso inominado interposto contra essa decisão foi desprovido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araguari/MG, “confirmando a sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 307, e-doc. 2), contra ela tendo sido proposto incidente de uniformização de jurisprudência. 



    2. A reclamante relata que “obteve a parcial procedência na demanda, sendo reconhecido o seu direito ao FGTS, no entanto, no momento de determinar as quantias a serem depositadas, o Excelentíssimo Magistrado da primeira instância ordenou a aplicação da prescrição quinquenal de todas as parcelas anteriores a outubro de 2015. Com o fim do contrato de trabalho da autora em dezembro de 2015, em outras palavras, à Reclamante seriam pagos tão somente três meses de FGTS” (fl. 9).



    Sustenta haver “dúvidas e questionamentos acerca da aplicação e forma do prazo prescricional na presente demanda. Para que reste sanada a controvérsia e para que se possa garantir a correta aplicação das decisões estabelecidas pela ADI 4.876 e pelo 709.212/DF (Tema 608), ambos deste Egrégio STF, a autora nos autos originários propõe a presente Reclamação” (fl. 9). 



    Esclarece que, embora pendente de julgamento incidente de uniformização de jurisprudência por ela proposto, o trânsito em julgado da decisão reclamada teria sido indevidamente certificado, o que veio a ser retificado em 8.6.2022, nos termos seguintes: “como o tema ainda é passível de discussão pela própria Turma de Uniformização de Jurisprudência, torno sem efeito a certidão lavrada no ID 439034371, de forma a considerar que, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, não se operou o trânsito em julgado do acórdão” (fl. 10). 



    Ressalta ter “direito ao levantamento dos valores depositados do FGTS os quais devem ser cobrados em até 05 anos contados a partir do momento em que seu depósito era efetivamente devido” (fl. 11).



    Assinala que, na espécie, “não havia direito aos depósitos do FGTS 2007 a 2015, por se tratar de situação de servidor estatutário (ou análogo a este) o qual não possui direito ao depósito do FGTS. Quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei 100/07 no mês de dezembro do ano de 2015, passou-se à mudança na situação jurídica dos assistidos, momento no qual se tornou devido o FGTS. Não se pode falar em prescrição mês a mês deste direito, uma vez que o mesmo sequer era devido antes de 12/2015, não podendo os servidores sequer cobrarem ditos valores naquele momento” (fl. 14). 



    Pondera que “a verba do FGTS deveria ser considerada como uma parcela única relativa a todo o período do contrato de trabalho, de 2007 a 2015, depositada em dezembro de 2015. Assim o sendo, nasce EM DEZEMBRO DE 2015, o direito para os servidores cobrarem referida parcela, o qual, com o entendimento trazido pelo tema 608, prescreveria tão somente em dezembro de 2020” (fl. 14).



    Requer medida liminar, para a suspensão do processo (fl. 15).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “para cassar (...) e sustar de imediato (...) os efeitos do acórdão reclamado, que contraria frontalmente os julgamentos e as decisões deste Egrégio STF, na ADI 4.876 e no Tema 608, para que o mesmo se alinhe aos preceitos estabelecidos, reconhecendo o direito da autora, ora Reclamante, ao saque da totalidade de seu FGTS, desde 2007 e até 12/2015” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, para “declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais”. Tem-se na ementa desse jugado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: 



    “(...) em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, declarar que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG - no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (DJe 18.8.2015).



    7. Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, não houve pronunciamento sobre alegado direito dos servidores alcançados pelo julgado ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS indenizado, tampouco sobre o data inicial da contagem de prazo prescricional. Declarou-se a inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, pela qual foram efetivados servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público.



    Carece de identidade material a situação posta nos autos e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.104- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, SEM NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI). INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INCISOS DO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 23.990-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).



    8. Quanto à alegação de que a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso presente, como anotado pela reclamante, “o tema ainda é passível de discussão pela própria Turma de Uniformização de Jurisprudência” (fl. 10), pelo que forçoso concluir não se ter o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora